Tribunal: TJMT
Processo: 1018810-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018810-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KHERLI CRISTINA MARTIN 04911642114 - CNPJ: 18.139.251/0001-17 (AGRAVANTE), OTAVIO DE JESUS VALENZUELO - CPF: 903.465.991-72 (AGRAVANTE), BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 07.436.770/0001-20 (AGRAVADO), CARLOS NAZARENO PEREIRA DE OLIVEIRA PFEFFER CAMARA - CPF: 008.665.624-43 (ADVOGADO), RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL - CPF: 049.419.874-54 (ADVOGADO), ANDREA FIALHO PESSOA - CPF: 018.761.354-09 (ADVOGADO), BRUNO AIRES COLACO - CPF: 010.521.494-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO – REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO – ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O réu revel, sem advogado constituído nos autos, não precisa ser intimado dos atos processuais subsequentes, já que os prazos para o revel sem advogado constituído nos autos se contam a partir da publicação de cada um dos atos processuais.

Com efeito, é desnecessária a intimação pessoal do devedor revel que não tenha advogado constituído nos autos, para o cumprimento espontâneo de sentença monitória condenatória de pagamento de quantia em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KHERLI CRISTINA MARTIN e OTÁVIO DE JESUS VALENZUELO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação Monitória n.o 0011582-83.2015.8.11.0003,
INDEFERIU
a intimação dos devedores\agravantes por edital, para o início do cumprimento de sentença.

Em breve relato, afirma a parte agravante que a intimação pessoal dos Executados, ora Agravantes, deve ocorrer nos termos do artigo 513, §2°, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer a reforma da decisão recorrida, determinando-se a intimação pessoal da parte Agravante, via Edital, conforme preconiza o artigo 513, §2°, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

A liminar recursal foi indeferida no id. 144565181.

Contrarrazões no id. 146823197.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, é dispensável uma nova intimação específica referente à execução por quantia fundada em título judicial quando decretada a revelia da parte devedora, na medida que os prazos processuais para o revel contam-se a partir da publicação de cada ato processual, nos termos do artigo 346 do CPC.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1043, quanto à norma do artigo 346, anotam:

“(...). 2. Não intimação.
O réu revel, que não tenha advogado constituído nos autos, não precisa ser intimado dos atos subsequentes do processo
. Os prazos para o revel sem procurador nos autos se contam a partir da publicação de cada um dos atos processuais. Nada obstante não haja intimação ao revel, porque não tem advogado, ele tem direito de praticar atos processuais como se tivesse sido intimado. Par. ún.: 3. Intervenção do revel. Intervindo no processo, por meio de advogado, o réu revel o assume no estado em que se encontra. Deve, a partir daí, ser intimado dos atos do processo. O novo texto do caput consagra prática que tem sido proclamada pela doutrina e jurisprudência. (...) Advogado nos autos. Permanecendo nos autos o instrumento de procuração, não obstante tenha sido o réu considerado revel porque não apresentou contestação, impõe-se seja intimado posteriormente de todos os atos do processo, como se revel não tivesse sido (EmentSTJ 5,326, 148). (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça orienta:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE AUTORIZA A SUA MAJORAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento espontâneo da sentença.
2. Existência de condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios que autoriza a sua majoração. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1409010/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

Portanto, o réu revel, sem advogado constituído nos autos, não precisa ser intimado dos atos processuais subsequentes, já que os prazos para o revel sem advogado constituído nos autos se contam a partir da publicação de cada um dos atos processuais.

Com efeito, é desnecessária a intimação pessoal do devedor revel que não tenha advogado constituído nos autos, para o cumprimento espontâneo de sentença monitória condenatória de pagamento de quantia em dinheiro.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022